Tribunal: TJPA
Processo: 0828058-42.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão julgador: JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10616 - Legítima Defesa
Data de julgamento: 2026-02-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0828058-42.2025.8.14.0000

PACIENTE: GUSTAVO DOS SANTOS MIRANDA

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DA VARA ÚNICA DE MONTE ALEGRE

RELATOR(A):
Desembargador JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA APÓS PRONÚNCIA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. REITERAÇÃO DELITIVA. INADEQUAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus impetrado contra decisão do Juízo da Vara Única da Comarca de Monte Alegre/PA que, nos autos de ação penal de competência do Tribunal do Júri, manteve a prisão preventiva do paciente por ocasião da sentença de pronúncia, pela suposta prática do crime previsto no art. 121, § 2º, II e IV, do Código Penal.

A defesa sustenta ausência dos requisitos do art. 312 do CPP, erro na valoração de antecedentes e existência de prova inequívoca de legítima defesa, pleiteando a revogação da custódia ou aplicação de medidas cautelares diversas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber: (i) se a decisão que manteve a prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada em elementos concretos aptos a demonstrar o periculum libertatis; (ii) se a alegação de legítima defesa pode ser reconhecida de plano na via estreita do habeas corpus; (iii) se são suficientes as medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do CPP.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A decisão que converteu o flagrante em preventiva e aquela que manteve a custódia após a pronúncia apresentaram fundamentação concreta, lastreada na gravidade concreta do delito, no modus operandi empregado e no histórico criminal do paciente, evidenciando risco à ordem pública.

5. A certidão judicial aponta condenação transitada em julgado por crimes patrimoniais, além de outras ações penais em curso, circunstâncias idôneas a demonstrar reiteração delitiva e periculosidade concreta.

6. A manutenção da prisão após a pronúncia encontra respaldo no art. 413, § 3º, do CPP, desde que motivada, como verificado no caso.

7. A análise aprofundada da tese de legítima defesa demanda revolvimento probatório, incompatível com a via do habeas corpus, competindo ao Tribunal do Júri a apreciação exauriente da matéria, nos termos do art. 5º, XXXVIII, da Constituição Federal.

8. Condições pessoais favoráveis não impedem a segregação cautelar quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP, conforme orientação consolidada e Súmula nº 08 do TJPA.

9. Medidas cautelares diversas da prisão revelam-se insuficientes diante da gravidade concreta da conduta e do risco de reiteração delitiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Ordem conhecida e denegada.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXXVIII; CPP, arts. 310, 312, 319 e 413, § 3º; CP, art. 121, § 2º, II e IV.

Jurisprudência relevante citada:
TJPA, HC nº 0812704-11.2024.8.14.0000; TJPA, HC nº 0821666-86.2025.8.14.0000;

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Seção de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em conhecer do
writ
e denegar a ordem,
nos termos do voto do relator.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

Desembargador

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus com pedido de liminar
impetrado por Raimundo Elder Diniz Farias, advogado regularmente inscrito na OAB/PA, em favor de
Gustavo dos Santos Miranda
, apontando como autoridade coatora o
Juízo da Vara Única da Comarca de Monte Alegre/PA
, que, nos autos da
Ação Penal nº 0801842-45.2025.8.14.0032
, manteve a prisão preventiva do paciente por ocasião da sentença de pronúncia.

Cuida-se de ação penal de competência do Tribunal do Júri, na qual o paciente foi pronunciado, em 16/12/2025, como incurso no art. 121, § 2º, incisos II e IV, do Código Penal, pela suposta prática de homicídio qualificado contra fato ocorrido em 23/08/2025, nas proximidades do Posto Carreteiro, no Município de Monte Alegre/PA.

Sustenta o impetrante que há flagrante ilegalidade na manutenção da prisão preventiva, porquanto o processo mencionado não resultou em condenação, mas sim em suspensão condicional do processo, nos termos do art. 89 da Lei nº 9.099/95, conforme ata de audiência datada de 24/11/2020, circunstância que não poderia ser valorada como antecedente negativo ou fundamento idôneo para caracterização de periculosidade concreta. Argumenta que houve erro fático na decisão, com indevida equiparação da suspensão condicional do processo a condenação transitada em julgado, em afronta à jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores.

Aduz, ainda, que a prisão preventiva não se sustenta à luz dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, por ausência de demonstração concreta do periculum libertatis, asseverando que o paciente é tecnicamente primário, possui residência fixa, profissão lícita e família constituída, inexistindo elementos concretos que indiquem risco à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal.

Sustenta, ademais, que a decisão de pronúncia foi impugnada por meio de recurso em sentido estrito, no qual se pleiteou a absolvição sumária do paciente, sob o argumento de legítima defesa própria e de terceiro, notadamente de sua companheira, Fabiana, com fundamento em prova audiovisual reputada inequívoca, consubstanciada em vídeo identificado sob o ID 155455752, bem como em depoimentos testemunhais harmônicos, que indicariam agressão injusta, atual e iminente perpetrada pela vítima e por terceiros, inclusive com superioridade numérica e utilização de arma branca originária do grupo agressor.

Segundo a impetração, a robustez da prova da excludente de ilicitude inviabilizaria não apenas a submissão do paciente ao julgamento pelo Tribunal do Júri, mas, sobretudo, a manutenção da custódia cautelar, por ausência de justa causa e manifesta desproporcionalidade da medida extrema.

Requereu, liminarmente, a revogação imediata da prisão preventiva, com expedição de alvará de soltura, podendo, se necessário, serem aplicadas medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, ao argumento de estarem presentes o fumus boni iuris, consubstanciado na ilegalidade manifesta da decisão, e o periculum in mora, evidenciado pelo constrangimento à liberdade de locomoção. No mérito, pugna pela concessão definitiva da ordem para revogar a prisão preventiva, com ou sem imposição de medidas cautelares alternativas.

Juntou documentos aos autos eletrônicos.

A liminar foi apreciada pela desembargadora Sarah Castelo Branco Monteiro Rodrigues, em regime de substituição, que indeferiu o pedido
por não vislumbrar presentes os requisitos necessários à sua concessão
,
solicitando informações ao Juízo
a quo
e determinando o encaminhamento dos autos à Procuradoria de Justiça.

A autoridade coatora apresentou informações (Id. 33062811).

Em parecer (Id.

33410915), o Ministério Público opinou pelo conhecimento do
writ
e denegação da ordem.

É o relatório.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, mormente ao cabimento e adequação,
CONHEÇO
da presente ação mandamental.

A impetração sustenta, em síntese, a ausência dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, alegando equívoco na valoração de antecedentes e afirmando estar comprovada, de plano, a legítima defesa.

Inicialmente, impende examinar a decisão que homologou o auto de prisão em flagrante e converteu a custódia em prisão preventiva (autos do processo nº 0801842-45.2025.8.14.0032). Consta expressamente que o Juízo, ao receber o auto de prisão em flagrante, procedeu à análise nos termos do art. 310 do CPP, registrando que: “não vejo razões para o relaxamento da prisão do autuado, razão pela qual HOMOLOGO o AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE (Art. 310, I, CPP) do custodiado e passo a analisar a necessidade de decretação da prisão preventiva (art. 310, II, CPP) ou a possibilidade de concessão de liberdade provisória (art. 310, III, CPP)”.

O magistrado consignou, de forma didática, o conteúdo normativo do art. 310 do CPP, ressaltando que a prisão preventiva pressupõe indícios suficientes de autoria e materialidade, bem como a presença do periculum libertatis, não podendo ser decretada com base em meras especulações.

Em seguida, reconheceu a presença do fumus comissi delicti, consubstanciado na materialidade e nos indícios suficientes de autoria extraídos do auto de prisão em flagrante, dos depoimentos colhidos e da própria confissão do autuado, ainda que qualificada pela alegação de legítima defesa.

Quanto ao periculum libertatis, fundamentou a necessidade da segregação cautelar na garantia da ordem pública, nos termos do art. 312 do CPP, destacando a gravidade concreta do delito e o modus operandi empregado, consistente na perseguição da vítima e no uso de arma branca para atingir região vital, circunstâncias que revelam elevada periculosidade e reprovabilidade da conduta.

A decisão ressaltou, ainda, que a garantia da ordem pública se relaciona à necessidade de interromper a reiteração criminosa, resguardar a paz social e proteger a coletividade de condutas gravemente ofensivas à vida e à integridade física, citando doutrina de Guilherme de Souza Nucci para reforçar o fundamento jurídico adotado.

A tese defensiva de legítima defesa foi expressamente analisada e afastada, ao menos em juízo de cognição sumária, sob o fundamento de que sua apreciação demanda dilação probatória, incompatível com o momento processual da audiência de custódia e com a natureza cautelar da decisão.

Prosseguindo na fundamentação, o Juízo a quo consignou que a certidão de antecedentes criminais revela que o autuado responde a outras quatro ações penais e já possui condenação criminal transitada em julgado no Processo nº 0000981-68.2020.8.14.0032, circunstância que demonstra histórico de envolvimento reiterado com a prática delitiva.

Conforme Certidão Judicial Criminal Positiva juntada aos autos, o paciente possui antecedentes criminais relevantes, constando, dentre outros registros, a Ação Penal nº 00009816820208140032, com sentença condenatória transitada em julgado em 03/05/2021, pelos crimes previstos nos arts. 157, caput, e 180, caput, do Código Penal.

Constam, ainda, ações penais em andamento perante a Vara Única da Comarca de Monte Alegre/PA, dentre elas os Processos nº 0800055-15.2024.8.14.0032, nº 0800766-54.2023.8.14.0032 e nº 0801588-09.2024.8.14.0032.

Tais registros foram expressamente considerados como elementos indicativos de reiteração delitiva e risco concreto à ordem pública, reforçando a conclusão de que medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do CPP, seriam insuficientes e inadequadas para conter a contumácia criminosa.

O magistrado concluiu, com base na gravidade concreta do delito, no modus operandi e no histórico criminal do paciente, que a liberdade do autuado comprometeria a ordem pública e poderia frustrar a jurisdição penal, razão pela qual converteu a prisão em flagrante em preventiva, nos termos do art. 310, II, c/c art. 312 do CPP, determinando a expedição de mandado de prisão preventiva.

Posteriormente, por ocasião da decisão de pronúncia, a prisão foi mantida, com fundamento na permanência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar, especialmente a necessidade de assegurar a ordem pública diante da gravidade concreta do delito e da propensão à reiteração criminosa.

Observa-se, portanto, que tanto a decisão que converteu o flagrante em preventiva quanto a que manteve a custódia encontram-se devidamente fundamentadas em elementos concretos extraídos dos autos, em consonância com o que exige o art. 312 do Código de Processo Penal.

Não se verifica qualquer decisão genérica ou desprovida de lastro fático. Ao contrário, há fundamentação individualizada, com análise expressa da materialidade, dos indícios de autoria, do histórico criminal do paciente e da insuficiência de medidas cautelares diversas.

A jurisprudência consolidada deste Tribunal de Justiça admite a prisão preventiva para garantia da ordem pública quando demonstrada a periculosidade concreta do agente e a reiteração delitiva, não configurando constrangimento ilegal a decisão que, de forma motivada, reconhece tais circunstâncias. Nesse sentido:

HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES E USO DE ARMA DE FOGO. ARGUIÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. INOCORRÊNCIA.
GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO E PERICULOSIDADE REAL DO PACIENTE DEMONSTRADAS PELO
MODUS OPERANDI
EMPREGADO. REITERAÇÃO DELITIVA
. INDISPENSABILIDADE DA IMPOSIÇÃO DA MEDIDA EXTREMA NA HIPÓTESE. DECISÃO FUNDAMENTADA. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. CARACTERÍSTICAS PESSOAIS DO PACIENTE QUE, ISOLADAMENTE, SÃO IRRELEVANTES PARA A CONCESSÃO DA ORDEM PRETENDIDA, ESPECIALMENTE, QUANDO ESTIVEREM PRESENTES OS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA, NOS TERMOS DO ENUNCIADO DA SÚMULA Nº.: 08
[1]
DESTA EGRÉGIA CORTE DE JUSTIÇA. INADEQUAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS À PRISÃO. PRECEDENTES DO STJ. WRIT CONHECIDO. ORDEM DENEGADA. UNANIMIDADE.

(TJPA – HABEAS CORPUS CRIMINAL – Nº 0812704-11.2024.8.14.0000 – Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA – Seção de Direito Penal – Julgado em 05/11/2024)

“EMENTA: HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. REITERAÇÃO DELITIVA. MAUS ANTECEDENTES. PERICULOSIDADE SOCIAL. MODUS OPERANDI. INSUFICIÊNCIA DE CAUTELARES. TRÁFICO DE DROGAS. DENEGAÇÃO DA ORDEM.”

I. Caso em Exame

O Habeas Corpus (HC), com pedido de liminar, foi impetrado pela Defensoria Pública do Estado do Pará em 09/10/2025, em favor de Jeova Lucivaldo Nascimento Silva, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara de Combate ao Crime Organizado de Belém/PA.

II. Questão em discussão

A impetrante alegou que a decisão que manteve a prisão preventiva era automática e carecia de fundamentação concreta, limitando-se a conceitos vagos e genéricos. Argumentou que a menção à "enorme quantidade de drogas" não se sustentava, visto que foram apreendidos apenas 129 gramas de substância entorpecente.

A defesa também aduziu que a menção ao risco de reiteração delitiva era genérica e sem demonstração concreta.

Sustentou que a prisão preventiva é a "exceção da exceção" e que o juízo coator tinha a obrigação de expor concretamente as razões pelas quais as medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do CPP, não seriam suficientes, o que não ocorreu no caso.

III. Razões de decidir

O cerne da impetração consistia na alegação de ilegalidade da prisão preventiva por falta de fundamentação idônea e concreta. O paciente foi preso em flagrante portando 129,6g de cocaína. Adicionalmente, ele estava utilizando tornozeleira eletrônica e portava um simulacro de arma de fogo, além de ter tentado empreender fuga da guarnição policial. O paciente também ostenta procedimentos criminais anteriores e possui uma condenação definitiva pelo crime de roubo.

Ademais, o paciente possui procedimentos criminais anteriores e uma condenação definitiva pelo crime de roubo, registrando inclusive um procedimento de Execução da Pena.

O paciente estava em flagrante com 129,6g de cocaína, utilizando tornozeleira eletrônica, portando um simulacro de arma de fogo e tentando fugir da guarnição policial. Estes fatos demonstram a sua periculosidade social elevada e que a atividade de mercancia de droga ilícita fazia parte de sua rotina.

A periculosidade do agente, evidenciada na reiteração delitiva, constitui motivação idônea para o decreto da custódia cautelar. O Juízo de Garantias considerou que as medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do CPP, seriam inadequadas e insuficientes em face das circunstâncias do fato e da gravidade concreta do delito, pois o paciente demonstra propensão para a prática criminosa.

Condições pessoais favoráveis, por si sós, não obstam a segregação cautelar quando presentes os requisitos legais.

IV. Dispositivo e tese

O tribunal CONHECEU do writ e DENEGOU A ORDEM DE HABEAS CORPUS impetrada em favor de JEOVA LUCIVALDO NASCIMENTO SILVA.

Dispositivos relevantes:

Art. 312 do Código de Processo Penal (CPP) (Requisitos da prisão preventiva); Art. 319 do Código de Processo Penal (CPP) (Medidas cautelares diversas da prisão).

Julgados relevantes:

STJ - AgRg no HC: 802593 GO 2023/0045428-0, Relator.: LAURITA VAZ (Data de Julgamento: 22/05/2023).

(TJPA – HABEAS CORPUS CRIMINAL – Nº 0821666-86.2025.8.14.0000 – Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO – Seção de Direito Penal – Julgado em 16/12/2025)

No tocante à tese de legítima defesa, a análise aprofundada da dinâmica fática, inclusive do vídeo mencionado pela defesa, demanda revolvimento probatório incompatível com a via estreita do habeas corpus. A absolvição sumária por excludente de ilicitude somente é admissível quando a prova for inequívoca e incontroversa, hipótese que não se configura, haja vista a existência de versões divergentes e a necessidade de valoração pelo Tribunal do Júri, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida, nos termos do art. 5º, XXXVIII, da Constituição Federal.

Ressalte-se que a manutenção da prisão preventiva após a pronúncia encontra amparo no art. 413, § 3º, do CPP, segundo o qual o juiz decidirá, motivadamente, acerca da manutenção ou revogação da prisão. No caso concreto, a autoridade coatora apresentou fundamentação suficiente e vinculada aos elementos dos autos, não se constatando ilegalidade flagrante.

Não se pode olvidar que o habeas corpus é remédio constitucional destinado a sanar constrangimento ilegal evidente, não se prestando à substituição de recurso próprio ou à rediscussão aprofundada de matéria probatória.

Ademais, as condições pessoais do paciente, tornam-se irrelevantes no presente, face a presença dos requisitos da prisão
preventiva
, nos termos da Súmula nº 08/TJPA:

"As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva".

Com efeito, as medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, somente são aplicáveis quando suficientes para acautelar o processo e evitar os riscos descritos no art. 312 do CPP. No caso concreto, diante da gravidade concreta do delito, do modus operandi empregado, do histórico criminal do paciente e do risco de reiteração delitiva, tais medidas se mostram manifestamente inadequadas.

Diante desse contexto, considerando a fundamentação concreta apresentada pelo Juízo de origem nas informações prestadas, bem como a presença dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, entendo não configurado o alegado constrangimento ilegal.

DISPOSITIVO

Ante o exposto e pelos fundamentos constantes no voto, e ainda em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
conheço

do
writ
e lhe
denego
a ordem por não vislumbrar a ocorrência de constrangimento ilegal a ser sanado.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador
JORGE
LUIZ LISBOA
SANCHES

Relator

Belém, 27/02/2026